Tribunal: TJBA
Processo: 8044830-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8044830-94.2023.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ADEILDES CONCEICAO DA HORA e outros (26)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ESPÓLIO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STF FIRMADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 339, 660, 675 E 895) COMO REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA
. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E OS PARADIGMAS APLICADOS. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPREMA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
processo
8044830-94.2023.8.05.0000.3
, em que são agravantes
ADEILDES CONCEICAO DA HORA e outros
, e em que são agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça